Tribunal: TJMT
Processo: 0005501-84.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005501-84.2004.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RIVADARIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCIO OJEDA DE MORAES - CPF: 442.301.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 709.167.381-67 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas pela defesa em sede de recurso de apelação criminal e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes, opostos por
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.º 0005501-84.2004.8.11.0042, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito,
proveu parcialmente o apelo
, tão somente para reajustar a pena-base e excluir a agravante da reincidência, de modo que a
reprimenda final e definitiva do recorrente foi
readequada para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual incursionou o réu nas sanções do delito de
homicídio qualificado
(art. 121, §2.º, I e IV, do CP), em atenção ao v. veredicto condenatório exarado pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 266983750, o
embargante sustenta a ocorrência de
obscuridade
no acórdão impugnado
, especificamente no que tange às questões preliminares suscitadas no recurso de apelação, pois esta Câmara julgadora
não teria se manifestado a respeito da tese de cerceamento de defesa
, decorrente do erro na grafia do prenome do acusado, no edital de intimação para a sessão do Tribunal do Júri, e do fato de não lhe ter sido oportunizada a chance de constituir novo advogado de sua escolha, antes do julgamento em plenário.

Com arrimo nestes argumentos, o recorrente requer o expresso saneamento do vício alegado, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para o fim de reconhecer a referida eiva e anular a sessão plenária, com consequente submissão do acusado a novo julgamento pelo Júri Popular, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões disponíveis no ID 270985071, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência da pecha alardeada pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o recorrente sustenta que a Câmara julgadora
incorreu em
obscuridade
, ao
deixar de analisar tese preliminar arguida no recurso de apelação
, especificamente no que toca ao alegado
cerceamento de defesa
, decorrente da existência de
erro ortográfico no prenome do acusado
, no edital de intimação para a sessão do Tribunal do Júri, e do fato de não lhe ter sido oportunizada a
chance de constituir de novo advogado
de sua escolha, antes do julgamento em plenário.

Nos termos colocados pelo embargante em suas razões,
“o acórdão não manifestou sobre o erro existente no edital, bem como a impossibilidade do acusado em nomear advogado que lhe interessasse. Logo, com relação a tais pontos, temos que o acórdão se monstra eivado com obscuridades”
. (ID 266983750 - Pág. 7).

No entanto,
sem razão

o embargante.

Deveras, as questões acoimadas de obscuras pelo recorrente
foram expressamente abordadas e rechaçadas por este colegiado no aresto embargado
, no qual restou consignado que, além da
preclusão das matérias
, que não foram arguidas no momento oportuno, a i. defesa
não demonstrou o prejuízo
acarretado à parte, tendo o órgão fracionário explicitado também que, na sessão plenária,
o réu compareceu ao julgamento e anuiu com o patrocínio de sua defesa pelo advogado dativo nomeado pelo juízo
a quo
, tudo a impossibilitar o reconhecimento das nulidades suscitadas,
ex vi
do
art. 563, art. 565 e art. 571, V e VIII, todos do CPP
.

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes do acórdão impugnado,
in verbis
:

“Em linhas gerais, o recorrente sustenta que o edital para sua intimação foi expedido com a grafia de seu prenome equivocada
e que as intimações da defesa vinham sendo direcionadas a advogado falecido,
assim como argumenta que foi nomeado um defensor dativo para patrocinar os seus interesses em plenário, sem que antes lhe fosse franqueado constituir novo causídico de sua escolha
, tudo a ensejar o reconhecimento de
cerceamento de defesa
; concomitantemente, brada que o profissional nomeado teve tempo exíguo para estudar o processo e que, por isso, a defesa exercida por ele na sessão foi deficiente e teria redundado na condenação, tudo a evidenciar a falta de defesa técnica, a que alude o enunciado n.º 523 da Súmula do STF. Em que pesem os argumentos da d. defesa,
as preliminares de nulidade não comportam acolhimento
.
Como se sabe, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A propósito: ‘(...)’. Ademais, especificamente com relação às nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, tal qual alegado na hipótese em tela, o art. 571, inciso V, do CPP dispõe que o momento escorreito para sua arguição é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes: ‘(...)’.

Na hipótese, ao que consta da certidão de apregoamento (ID 216026877),
as nulidades ora arguidas neste grau recursal não foram suscitadas pelo réu ou pela sua defesa técnica depois de anunciada a abertura da sessão julgamento e apregoadas as partes, às 09h00min do dia 16/11/2023, tampouco no decorrer da sessão de julgamento que se sucedeu, pois nenhuma mácula restou registrada na ata da solenidade
, in verbis: ‘(...)’.

Portanto,
trata-se de nulidades supostamente ocorridas após a pronúncia e não arguidas no momento oportuno
(art. 571, V, do CPP),
tampouco suscitadas no decorrer da sessão de julgamento e nem consignadas em ata, vindo a ser bradada pela defesa apenas neste grau recursal, o que leva a concluir que as questões restaram convalidadas pela preclusão
.
Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ: ‘(...)’. Oportunamente, friso não ignorar que o causídico que subscreve as razões recursais ora em análise foi constituído pelo apelante após a sessão de julgamento pelo Júri Popular (ID 233546776). Por outro lado, é igualmente certo que o ingresso de novo defensor no processo não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados e abarcados pela preclusão, pois a nova defesa recebe o processo na fase em que se encontra, conforme iterativa orientação jurisprudencial: ‘(...)’. Ad argumentandum tantum,
mesmo que se desconsiderasse a preclusão da matéria, ainda assim, não haveria o que se falar em nulidade a ser sanada, ante a não demonstração, in casu, do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, sem o qual não se declara nulidade, ainda que alegadamente absoluta, a teor do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
, amplamente adotado pelas Cortes Superiores: ‘(...)’. Com efeito,
em relação ao equívoco na grafia do nome do apelante, tem-se que, de fato, no edital de intimação para a sessão do júri, houve erro material em uma letra no prenome do acusado, constando RIVADÁRIA, onde deveria constar RIVADÁVIA
(ID 216027575),
o que, no entanto, não acarretou qualquer prejuízo, haja vista que todos os outros dados concernentes ao intimado, a exemplo do sobrenome
(SANDE DE ANDRADE JÚNIOR), a
naturalidade
(Paragominas/PA)
e data de nascimento
(02/02/1977)
estavam corretos
. Ademais, infere-se que
equívoco a grafia no nome do apelante (de RIVADÁVIA para RIVADÁRIA) é uma realidade desde o início do processo, motivo pelo qual o erro material constava inclusive da capa dos autos físico e da própria denúncia
(ID 216027560 - Pág. 54/55 e ID 216026564 - Pág. 4), em que figura, no polo passivo, RIVADÁRIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR.
Contudo, isso não impossibilitou que o réu fosse citado acerca da instauração da ação penal, constituísse advogado e se defendesse ao longo do processo
. É o que se infere, por exemplo, da
Carta Precatória expedida pelo Juízo da 12.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ao Juízo deprecado de São Luís/MA, para diligência de citação, e do próprio Mandado de Citação emitido pelo Juízo Maranhense, documentos nos quais o prenome do apelante consta equivocadamente com R na última sílaba em vez de V
(ID 216026426 - Pág. 44 e Pág. 53). Porém, como dito,
tal particularidade não obstou a efetiva citação e o comparecimento do réu aos autos, conforme se extrai da certidão de citação positiva lavrada pelo oficial de Justiça e da petição de Defesa Prévia apresentada pelo patrono
(ID 216026426 - Pág. 54 e Pág. 62). É dizer,
o apelante foi cientificado ab initio e conhecia a existência da presente ação penal tramitando em seu desfavor, assim como sabia sobre o erro material na redação de seu prenome, tanto que assinou o mandado de citação contendo o erro orográfico
(ID 216026426 - Pág. 53).
Entrementes, ele jamais se insurgiu em face de tal particularidade e tampouco teve a sua defesa ou seu direito ao contraditório tolhidos em virtude disto, de modo que a arguição de nulidade ora arguida, com base no aludido erro material, caracterizaria a chamada ‘nulidade de algibeira’
,

figura incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o comportamento das partes no processo penal. (...).
Quanto à ausência de intimação prévia do recorrente para constituir novo advogado de sua escolha antes da nomeação de advogado dativo, a alegação defensiva tampouco conduz ao reconhecimento de nulidade
. Isto porque, extrai-se da
decisão que designou a sessão do júri para 16/11/2023, proferida em 03/10/2023, que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, a localização do apelante não era de conhecimento do juízo, haja vista que o réu estava solto neste processo (situação em que ainda se encontra) e com advogado cadastrado nos autos, tanto é que o aludido decisum determinou justamente a intimação do increpado por edital, nos moldes do art. 420, parágrafo único, c/c art. 431, ambos do CPP
(ID 216027571). Ainda assim,
no ínterim entre a designação da sessão e o ato solene, o juízo a quo envidou esforços para contatar o recorrente e seu procurador, vindo a aportar aos autos, apenas dois dias antes da solenidade, a informação de que o paciente se encontrava recluso em outra unidade federativa, isto é, no Estado de Goiás, o que não havia sido comunicado previamente, e que o seu defensor até então constituído e que fora intimado para a sessão
, Dr. Emerson Thadeu Vita Ferreira (OAB-GO n.º 28.410),
havia falecido
. Todavia, reitere-se,
trata-se de informações que apenas aportaram ao presente feito com menos de 48h (quarenta e oito horas) antes da sessão de julgamento
, consoante se vê nos documentos juntados no ID 216026859, ID 216026861 e ID 216026863, respectivamente,
às 19h04min, 19h34min e 19h53min do dia 14/11/2023
, ou seja,
véspera do feriado de 15/11/2023 (Proclamação da República), e da certidão que os sucedeu, na manhã de 16/11/2023 (data da sessão)
, in verbis: ‘(...)’. Por tais razões,
diante da iminência da sessão que se avizinhava, o magistrado processante nomeou advogado ad hoc para o ato
, especificamente o Dr. Anderson Amaral Rosa (OAB-MT n.º 26.045), conforme decisão proferida no dia 14/11/2023, às 19h18min (ID 216026860).
A inexistência de qualquer prejuízo advindo da providência adotada pelo juízo a quo ressai evidente pelo fato de que o causídico nomeado, após aceitar o encargo, compareceu à sessão de julgamento; formulou indagações a testemunhas; realizou entrevista reservada com o paciente; e fez uso da palavra em Plenário, tendo iniciado suas alegações orais às 13h31min e concluído às 14h50min, ou seja, com sustentação oral de quase uma hora e meia, vindo, por meio dela, a requerer a absolvição do acusado com esteio em tese negativa de autoria e sob o viés da falta de provas, consoante se extrai da ata da solenidade
: ‘(...)’. Além disso,
tem-se ainda que o réu compareceu à sessão de julgamento, por meio de videoconferência, e não se opôs à nomeação do advogado dativo
.
Deveras,
infere-se da mídia contendo o interrogatório do apelante em plenário que, após ser informado a respeito do advogado dativo que patrocinaria sua defesa em plenário
, isto é, o Dr. Anderson Amaral Rosa (OAB-MT n.º 26.045), e confirmar que seu patrono anterior havia falecido,
RIVADÁVIA não se opôs à atuação do causídico, anuindo tacitamente com a nomeação ad hoc, e inclusive requereu entrevista reservada para se aconselhar com o profissional antes do interrogatório, o que foi deferido pelo Juiz Presidente
(mídia audiovisual armazenada no ID 233546799). Assim sendo,
não é dado ao apelante, agora em segunda instância, após a condenação pelo corpo de jurados, buscar a anulação da sessão de julgamento, suscitando pechas na nomeação do defensor dativo, com a qual havia concordado na ocasião, pois, a teor do que preconiza a regra do art. 565 do CPP
, ‘Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’.

Quanto à tese de que o advogado nomeado haveria tido pouco tempo para estudar o processo, frise-se que nem mesmo o próprio causídico que aceitou o encargo suscitou tal assertiva, sendo que a atuação do profissional em plenário revela justamente o oposto, pois, como já dito, portou-se com pleno domínio do caso e nítida capacidade para defender os interesses do réu, entrevistando-se reservadamente com o acusado, dirigindo perguntas às testemunhas e debatendo oralmente perante os senhores jurados, pelo período de aproximadamente uma hora e meia. Por oportuno, destaque-se que, ao contrário do que sugere o apelante, o desfecho condenatório, por si só, não redunda na caracterização ipso facto de deficiência no trabalho de defesa realizado pelo profissional anterior, máxime considerando a existência de elementos nos autos capazes de respaldar o veredicto condenatório exarado pela Corte Popular, a exemplo dos interrogatórios judiciais dos corréus José Márcio Ojeda de Moraes e Laurêncio Francisco da Silva e do depoimento em plenário da testemunha Luciano Inácio da Silva. Tanto que, neste grau recursal, o recorrente sequer se insurge contra a condenação em si (prova de autoria e materialidade), limitando-se a impugnar a pena imposta, no mérito do apelo. Do mesmo modo, embora o apelante agora alegue que ‘o advogado nomeado tão somente retratou sobre a insuficiência de provas, deixando de se manifestar sobre as qualificadoras impostas’ (ID 233546778 - Pág. 46), o próprio causídico posteriormente constituído (subscritor das razões recursais) tampouco pede a nulidade do julgamento com base na tese de manifesta improcedência das qualificadoras, a evidenciar que eventual estratégia defensiva adotada pelo patrono dativo em plenário não significa deficiência no trabalho do profissional.
Assim sendo, não há o que se falar em prejuízo advindo da nomeação judicial de advogado dativo para a defesa do réu na sessão do júri
, tampouco decorrente da atuação em plenário do causídico nomeado, o qual, frise-se, trabalhou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994 Em outras palavras, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese, mera discordância do advogado posteriormente constituído com a linha defensiva eleita pelo advogado dativo que até então patrocinava os interesses do réu, o que não detém o condão de macular de nulidade o ato já aperfeiçoado, consoante a jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania: ‘(...)’. Consigne-se que, assim como as demais preliminares defensivas arguidas no presente recurso, a tese do apelante de que só foi cientificado da sessão de julgamento com menos de 24h para a realização do ato também esbarra na preclusão da matéria, já que a nulidade não foi arguida nos momentos processuais estipulados no art. 571, V e VIII, do CPP, e na ausência de prejuízo, pois, a despeito da proximidade da intimação, o acusado compareceu à solenidade, por meio de videoconferência, e participou do julgamento. (...).
Com tais considerações,
REJEITO as preliminares arguidas
. É como voto. (...).”.
(Trechos do acórdão embargado no ID 266767262 - Pág. 5/12) – Destaquei.

Portanto,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a obscuridade sanável por embargos de declaração
não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025